Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716042-84.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: WALDINEY MONTEIRO DE FARIA D E S P A C H O O apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso nas contrarrazões ofertadas sob ID Num. 12886742, sob fundamento de que a ação de busca e apreensão (Processo Número 0704916-71.2017.8.07.0001), que originou os presentes embargos de terceiro, foi convertida em processo de execução a pedido do ora apelante. Diante disso, com base nos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/embargado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a eventual perda do objeto do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2020 13:05:30. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador